Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Imposta pena inferior a 1 ano ao réu não reincidente e transcorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso VI, todos do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.